Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012505-57.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravantes: ORLANDO MARIUSSI e MIRIANA EMANUELA MARIUSSI
Agravada: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
Número do Protocolo: 1012505-57.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO MARIUSSI e MIRIANA EMANUELA MARIUSSI contra as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta”, convertida em “Execução por Quantia Certa” (Proc. no 0001880-73.2016.8.11.0005), ajuizada contra os agravantes por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., primeiro homologou a atualização do cálculo do valor exequendo apresentado pela exequente/agravada e designou hasta pública para praceamento da parte ideal de 50% de cada imóvel penhorado nos autos, e, depois, indeferiu o pedido de “suspensão dos atos expropriatórios até que sejam recebidos os embargos à execução e apreciado o pedido de suspensão formalizado nos embargos, evitando assim que os bens sejam levados a hasta pública”, formulado pelos executados/agravantes, em razão da prolação de sentença de rejeição liminar dos referidos Embargos à Execução (Proc. no 1001115-12.2021.8.11.0005), por manifesta intempestividade (cf. Ids. no 85818749 e 86953481 dos autos de origem).
Os executados/agravantes sustentam que, antes de sua alegadamente indevida homologação, “não foi oportunizado na origem, questionar-se a memória dos referidos cálculos (e) não se oportunizou a discussão do ‘quantum debeatur’ via ação própria, ao argumento de sua intempestividade”, o que, segundo eles, “viola o princípio constitucional do contraditório”, já que houve “rejeição de medida manifestamente tempestiva” (sic – cf. Id. no 133106153 - pág. 10).
Argumentam que “a tempestividade dos embargos de devedor é inequívoca”, primeiro porque “o prazo para sua interposição foi suspenso por determinação do e. Tribunal de Justiça”, que, em 16/10/2020, deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo nos autos do RAI no 1020939-06.2020.8.11.0000, por eles interposto, posteriormente desprovido pelo acórdão proferido em 16/03/2021, e, em segundo lugar, porque “o prazo para interposição da medida (somente) voltou a fluir após intimação realizada pelo d. Juízo da origem” em 24/05/2021, após o desprovimento do aludido recurso (sic – cf. Id. no 133106153 - pág. 10/12).
Asseveram que, sendo tempestiva a insurgência dos devedores e “evidente a alteração da situação de fato”, afigura-se imperativa a “adoção de outra dinâmica na condução deste feito, (...) tudo em homenagem ao princípio da menor onerosidade”, notadamente porque nos referidos Embargos à Execução “é que vão ser debatidas todas as questões e pormenores do processo satisfativo de forma exauriente, em especial o ‘quantum debeatur’”, e aduzem, no mais, violação ao princípio da não surpresa pela decisão homologatória do cálculo do valor exequendo, já que “em nenhum momento foram instados a se manifestar a respeito” (sic – cf. Id. no 133106153 - pág. 12).
Alegam, nesse aspecto, que “a equação para apresentação dos valores utiliza-se do fator ‘cambio’, de acordo com a média praticada pelo mercado internacional”, em seguida, “lança nos cálculos fator de correção monetária e juros de mora”, e, ao final, “acrescenta, sem qualquer justificativa e/ou fundamento, multa de 100%, sobre os valores”, sendo, portanto, evidente o desacerto do cálculo e, consequentemente, o excesso de execução (sic – cf. Id. no 133106153 - pág. 13/14).
Pedem, sob esses fundamentos, a título de antecipação da pretensão recursal, a “suspensão imediata dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo da origem, em especial, a hasta pública”, e, ao final, provimento do recurso para que, reformadas as decisões agravadas, seja negada a homologação do cálculo do valor exequendo e deferido o pedido de “suspensão dos atos expropriatórios até que recebidos os embargos à execução e apreciado o pedido de suspensão formalizado nos embargos, evitando assim que os bens sejam levados a hasta pública” (sic – cf. Id. no 133106153 - pág. 19).
É o breve relatório.
De início, anoto que, apesar de a r. decisão homologatória da atualização do cálculo ter sido publicada no DJe no 11227/2022, disponibilizado em 26/05/2022 (quinta-feira), considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (CPC, art. 224, §2o), ou seja, em 27/05/2022 (sexta-feira), e o presente Agravo de Instrumento ter sido interposto em 27/06/2022, não se pode falar, a princípio, na intempestividade de sua interposição, pois o sistema PJe informa que o advogado Aparecido Batista dos Santos (OAB/MT no 3881-A), que antes patrocinava a defesa dos executados/agravantes, “registrou ciência em 02/06/2022”, e, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, “ocorrendo duplicidade de intimações, há de prevalecer a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça eletrônico” (EDcl no AgInt no AREsp no 1.229.104/RJ), de modo que aparenta tempestividade a interposição recursal no dia 27/06/2022, último dia do prazo recursal se computado a partir da intimação via PJe, dada a suspensão da sua fluência nos dias 16 e 17 de junho em razão do feriado de “Corpus Christi” (Portaria TJMT/PRES no 1121, de 25 de novembro de 2021).
A propósito:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (STJ – Corte Especial – EAREsp n. 1.663.952/RJ – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 19/5/2021, DJe de 9/6/2021).
Não parece haver óbice, portanto, ao conhecimento do recurso também contra a decisão homologatória da atualização do cálculo do valor exequendo, pois plenamente admissível a interposição de um único Agravo de Instrumento contra mais de uma decisão interlocutória, se observado o respectivo prazo recursal.
Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.628.773/GO – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/5/2019, DJe de 24/5/2019).
Pois bem. Leitura dos autos de origem mostra que a agravada Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” contra os agravantes visando compeli-los à entrega de 38 mil sacas de soja de 60 kg cada, e que a decisão vinculada ao Id. no 40101584 daqueles autos, proferida em 29/09/2020, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados/agravantes e converteu o feito em “Execução por Quantia Certa”, homologando o cálculo apresentado pela exequente somente em sede de impugnação àquela exceção de pré-executividade, ou seja, sem prévia intimação dos executados para manifestação sobre o tema.
No recurso interposto contra essa decisão (RAI no 1020939-06.2020.8.11.0000), os executados/agravantes não se queixaram da violação ao princípio da não surpresa, focalizando sua insurgência contra a rejeição da exceção de pré-executividade, visando extinguir a execução face à existência de coisa julgada e buscando condenação da exequente/agravada ao pagamento em dobro dos valores que indevidamente pretende receber, na forma do art. 940 do Código Civil.
Pediram, a título de antecipação da pretensão recursal, “suspensão do prazo para oposição de embargos à execução”, sendo o pleito inicialmente deferido por decisão desta Corte, que, porém, acabou desprovendo o recurso, restabelecendo a fluência do prazo para oposição dos Embargos à Execução.
O fato de os executados não terem se insurgido contra a homologação do cálculo na interposição do RAI no 1020939-06.2020.8.11.0000 não pode ser interpretado como preclusão consumativa, pois, à época, o debate envolvia a exceção de pré-executividade oposta nos autos da “Execução para Entrega de Coisa Incerta”, e qualquer discussão acerca do cálculo do valor exequendo redundaria em alegação de excesso de execução, matéria que não poderia ser conhecida naquela via, restando-lhes apenas a possibilidade de apontar o erro somente em sede dos Embargos à Execução, como de fato fizeram.
Embora não se afirme peremptoriamente, na presente decisão, a tempestividade dos Embargos à Execução, por se tratar de tema a ser debatido em sede de recurso interposto contra a sentença proferida naqueles autos (Proc. no 1001115-12.2021.8.11.0005), admito serem aparentemente relevantes os fundamentos do presente recurso, pois a fluência do prazo de quinze dias para oposição dos Embargos à Execução (CPC, art. 915) iniciou-se com a intimação para pagamento voluntário, determinada pela decisão vinculada ao Id. no 40101584 dos autos de origem, proferida em 29/09/2020, foi suspensa por decisão desta Corte e retomada em 20/05/2021, quando o MM. Juiz proferiu o despacho vinculado ao Id. no 56138682 daqueles autos, restabelecendo a tramitação do feito executivo.
De qualquer forma, fato é que a decisão homologou o cálculo do valor exequendo homologado sob o lacônico argumento de que, “no título executivo foi estipulado entre as partes multa por inadimplemento, além das custas processuais, honorários advocatícios e multa processual por descumprimento (astreintes), que estão bem discriminadas na memória de cálculos juntada pelo exequente” (cf. Id. no 40101584 - pág. 14 dos autos da Execução), sem perceber a aberrante imprecisão metodológica e matemática do cálculo, que, utilizando-se da calculadora disponibilizada no “site” do eg. TJMG, entre outras equações inexplicáveis, aplicou correção monetária, possivelmente pelo INPC, sobre o número de sacas de soja devidas.
Embora pareça incompreensível, a verdade é que o cômputo tratou as 38 mil sacas de soja como se fossem R$ 38 mil, aplicou correção monetária e juros de mora de 1% a.m. sobre esse valor entre o mês do vencimento do título exequendo (fevereiro/2015) e o mês da elaboração do cálculo (setembro/2020), aplicou multa de 30% e honorários advocatícios de 10%.
Transformou as 38 mil sacas de soja de fevereiro/2015 em 49.377,89 sacas de soja em setembro/2020, somou-lhes mais 42.347,27 sacas a título de juros de mora, 31.952,94 sacas a título de multa e 13.846,28 sacas a título de honorários advocatícios, encontrando total de 117.213,24 sacas de soja.
E, ao final, ainda multiplicou essas sacas pelo valor da cotação local à época (R$ 126,00), concluindo pela existência de dívida no valor de R$ 14.768.868,24.
As 38 mil sacas de soja do início de 2015 transformaram-se em quase R$ 15 milhões no final de 2020.
Assim, mesmo sem afirmar a tempestividade dos Embargos à Execução, admito que não poderia a r. decisão agravada ter indeferido o pedido de suspensão dos atos expropriatórios tendentes à satisfação de crédito cujo cálculo aparentemente apresenta graves distorções, sendo de todo recomendável, inclusive por cautela, evitando-se a chancela ao enriquecimento indevido, o sobrestamento da tramitação da execução, pelo menos até decisão final acerca da admissibilidade dos Embargos à Execução.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja, “para suspensão imediata dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo da origem, em especial, a hasta pública” (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal